Tribunal: TJSP
Processo: 1016344-75.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Civil. Ação declaratória de inexigibilidade de crédito cumulada com pedido de indenização por dano moral. Sentença de improcedência. Pretensão à reforma.
Ré que, com a contestação, comprova a existência da relação jurídica contratual, em razão da qual consta o débito impugnado. Autor que se limita a tecer inócuas alegações que não têm o condão de alterar a solução dada à causa.
RECURSO

Ementa:
Civil. Ação declaratória de inexigibilidade de crédito cumulada com pedido de indenização por dano moral. Sentença de improcedência. Pretensão à reforma.
Ré que, com a contestação, comprova a existência da relação jurídica contratual, em razão da qual consta o débito impugnado. Autor que se limita a tecer inócuas alegações que não têm o condão de alterar a solução dada à causa.
RECURSO DESPROVIDO.